Tribunal: TJES
Processo: 5003729-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003729-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
LUCAS RAMOS

AGRAVADO:
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DE TESTE DE A
VALIAÇ
ÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO
Edital nº 001/2022.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

2. Hipótese em que o candidato pretendia a remarcação do seu Teste de Avaliação Física, entretanto, deixou de observar as disposições contidas no Edital nº 001/2022, eis que estava posicionado a 10 (dez) metros da linha chegada ao final do tempo de prova, ou seja, havia percorrido distância total de 2.390m, não atingindo o desempenho mínimo exigido.

3. Inexistem provas de que o agravante atendeu as regras editalícias, de modo que não merece prosperar o pedido de reaplicação do TAF ou de prosseguimento do candidato no certame, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia, visto que todos os demais concorrentes se submeteram ao teste de corrida nos exatos termos do Edital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003729-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
LUCAS RAMOS
AGRAVADO:
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
NILO SERGIO AMARO FILHO - MG135819

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS RAMOS,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5009433-33.2023.8.08.0035, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e do
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST
Ê
NCIA SOCIAL
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que: i)inscreveu-se no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha/ES, referente ao Edital nº 001/2022; ii) foi reprovado no Teste de Avaliação Física, por não ter cumprido a prova de corrida, apesar de ter sido aprovado nos exercícios de flexão de braço e flexão abdominal; iii) a banca examinadora não disponibilizou relógio ou cronômetro aos candidatos para aferir o tempo de corrida durante a execução da prova, sendo uma medida ilegal e desarrazoada.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
para assegurar ao agravante o direito de prosseguir no certame para o provimento de vagas no Cargo de Guarda Municipal de Vila Velha, Edital nº 001/2022, de 17 de outubro de 2022, número de inscrição 385002601, intimando a ré para apresentar os vídeos do Teste de Aptidão Física realizada pelo agravante.
(...)”. No mérito, requer que seja mantida a liminar nos termos formulados, julgando procedente os pedidos do agravante, reformando a decisão ora impugnada e a convocando para realização das demais fases, após as aprovações nas etapas do concurso público, seja promovido ao cargo de Guarda Municipal de Vila Velha/ES.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, o agravante ajuizou Ação Ordinária em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e do
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSIST
Ê
NCIA SOCIAL
, sustentando que participou de Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha/ES; foi reprovado no Teste de Avaliação Física, por não ter cumprido a prova de corrida; a banca examinadora não disponibilizou relógio ou cronômetro aos candidatos para aferir o tempo de corrida durante a execução da prova e o apelante completou o tempo de prova há apenas alguns metros da linha de chegada, sendo desarrazoável a medida de desclassificação.

O Juízo “
a quo”
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (grifamos):

[...] Verifica-se, portanto, que o edital não previu a disponibilização de relógio ou cronômetro aos candidatos durante a execução da prova de corrida. Dessa forma, em análise inicial, não se verifica ilegalidade no procedimento da banca examinadora, por ter deixado de fornecer relógio aos candidatos, tendo em vista que não havia previsão no edital nesse sentido.

No mais, o autor sustentou falta de razoabilidade na decisão de desclassificação porque completou o tempo de prova muito próximo da linha de chegada. Contudo, em decisão que julgou recurso administrativo do candidato, a banca examinadora destacou que o candidato estava posicionado a 10 (dez) metros da linha chegada ao final do tempo de prova, ou seja, havia percorrido distância total de 2.390m, não atingindo o desempenho mínimo exigido – id. 23384420.

Assim, considerando-se que o edital previa a obrigatoriedade de o candidato percorrer distância mínima de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros na prova de corrida e que o autor não logrou completar a distância mínima, com diferença de 10 (dez) metros, em análise inicial, tenho que a decisão da banca examinadora que desclassificou o candidato não viola a razoabilidade.

Pelo exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência.

Em seu arrazoado, o agravante reitera os argumentos de que a banca examinadora não disponibilizou relógio ou cronômetro aos candidatos para aferir o tempo de corrida durante a execução da prova, sustentando ser uma medida ilegal e desarrazoada.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Na hipótese, conforme se infere do documento de ID nº 23384420, o pedido de reintegração do candidato ao certame ou reaplicação do teste de corrida do TAF fora indeferido pela Banca Examinadora sob o fundamento de que tal
“
o candidato estava posicionado a 10 (dez) metros da linha chegada ao final do tempo de prova, ou seja, havia percorrido distância total de 2.390m, não atingindo o desempenho mínimo exigido
”.

O Edital nº 01/2022, ao dispor acerca da realização do Teste de Aptidão Física, prevê o seguinte (Id nº 23384421):

13.1 O procedimento para a preparação e execução do exercício de corrida obedecerá aos seguintes aspectos: i. o candidato do sexo masculino deverá no tempo de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, o candidato efetuará, durante o tempo estabelecido, um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr; (...)

No caso, inexistem provas de que o agravante atendeu as regras supracitadas, de modo que não merece prosperar o pedido de reaplicação do TAF ou de prosseguimento do candidato no certame, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia, visto que todos os demais concorrentes se submeteram ao teste de corrida nos exatos termos do Edital.

Em caso análogo, também envolvendo pedido de remarcação do TAF para candidato não aprovado, não foi outro o entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL.(...)
III - O acórdão deixa claro também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho:
"Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico.
IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017.
V -
Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica.
VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Outrossim, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, o “
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
.”(AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)